Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. ARTIGO 916, CAPUT, DO CPC. ACEITE CONDICIONADO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM O PAGAMENTO DA DEVIDA ATUALIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS PARA QUITAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O artigo 916 do Código de Processo Civil autoriza o parcelamento do débito por parte do executado no processo de execução de pagar quantia certa fundado em título executivo extrajudicial, desde que sejam acrescidas, às parcelas mensais e sucessivas, correção monetária e juros de um por cento ao mês.
2. Tendo a Fazenda Pública, em todas as oportunidades que lhe foram dadas, anuído com o parcelamento do débito relativo aos honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento, desde que corrigido monetariamente e acrescido de juros de um por cento ao mês, sendo esta, inclusive, uma das condições para o recebimento parcelado do quantum devido, não há como prevalecer decisão que extingue o cumprimento de sentença sem a quitação do valor correspondente à atualização, sob pena de enriquecimento ilícito do devedor e violação à expressa disposição de lei.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.